Tribunal: STF
Processo: RMS 39212
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Edson Eduardo da Cruz formalizou recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão mediante o qual o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em juízo de retratação, afastou a decadência, denegou a segurança no MS 18.723 e rejeitou os embargos de declaração subsequentes.



    O pronunciamento colegiado ficou assim resumido (eDoc 137):



ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. CABOS DA AERONÁUTICA. ANULAÇÃO. DECADÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PORTARIA N. 1.104-GM3/1964. ATO DE EXCEÇÃO. CASO CONCRETO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral – Tema 839 –, firmou o entendimento de que, "no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas", estabelecendo, ainda, que as situações flagrantemente inconstitucionais não se consolidam pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999. 2. Necessário exercício do juízo de retratação, a fim de adequar o julgado anterior ao entendimento estabelecido pelo STF em sede de repercussão geral, com o afastamento da decadência. 3. Nos termos do art. 1.041, § 1º, do CPC/2015, "realizado o juízo de retratação, com alteração do acórdão divergente, o tribunal de origem, se for o caso, decidirá as demais questões ainda não decididas cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da alteração". 4. Hipótese em que há causa de pedir remanescente, relacionada à configuração da Portaria n. 1.104-GM3/1964 como ato de exceção. 5. De acordo com o entendimento do STF, a Portaria n. 1.104-GM3/1964, por si só, não constitui ato de exceção, sendo necessária a comprovação, nos casos concretos, da ocorrência de motivação político-ideológica para o ato de exclusão das Forças Armadas e a consequente concessão de anistia política. 6. Juízo de retratação exercido para denegar a ordem. 



    O recorrente narra ter ajuizado, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), o mandado de segurança n. 18.723, contra ato do Ministro de Estado da Justiça que invalidou sua anistia política. Busca restabelecer os efeitos da portaria original que lhe concedeu o benefício/perdão, sustentando, em síntese, a decadência do direito da Administração Pública de revisar o ato concessório, em observância ao princípio da segurança jurídica.



    Conforme expõe, o STJ, inicialmente, concedeu a segurança. Frisa que, em seguida, a União interpôs recurso extraordinário, o qual foi sobrestado até o julgamento do Tema n. 839 da repercussão geral.



    Destaca que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, exercendo juízo de reconsideração, denegou a segurança em 9 de novembro de 2022. Opostos embargos de declaração contra a decisão, foram rejeitados. Daí o recurso ordinário ora em análise.



    A parte alega, de início, a perda superveniente do objeto da ação mandamental, em razão da coisa julgada material ocorrida em sede de ação ordinária anterior (processo n. 0801363-22.2012.4.05.8300).



    Afirma que a anulação da portaria anistiadora violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.



    Defende a possibilidade de a segurança ser concedida por fundamento diverso, ainda que o mandado de segurança tenha sido impetrado com base na ilegalidade decorrente do decurso do prazo decadencial para a revisão da condição de anistiado político. Argumenta, ainda, que houve violação ao devido processo legal.



    Aponta fato novo relevante, consubstanciado na confissão da União de irregularidade no procedimento anulatório, a evidenciar tentativa frustrada de respeitar o devido processo legal.



    Requer, ao fim:



    [...] que seja conhecido e provido o presente recurso ordinário, de cognição ampla, para, reformando o v. acórdão oriundo da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, primeiramente, julgar extinto o writ por perda do objeto ou, caso assim não entenda, conceder a segurança com vistas anular o ato coator (portaria anulatória), restabelecendo os efeitos da portaria anistiadora, garantindo-se a continuidade no recebimento da prestação mensal, permanente e continuada, além dos demais benefícios e efeitos jurídicos dela decorrentes, em especial o plano de saúde, com o pagamento dos valores eventualmente não adimplidos, corrigidos monetariamente e com a incidência dos juros de mora. 



    Na oportunidade, reforça o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, já deferido pelo Superior Tribunal de Justiça (e-stj fls. 154), tendo-se vista ser o(a) recorrente pobre na forma da lei, que pode ser privado(a) da sua única fonte de sustento, não tendo condições de custear as despesas de processo judicial sem prejuízo do seu sustento e da sua família. 



    A União, em contrarrazões, pleiteia o não conhecimento do recurso, por alegada inovação recursal indevida. Sucessivamente, postula o desprovimento, argumentando que o STJ decidiu em consonância com o Tema n. 839.



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do recurso, em parecer assim ementado:



    Anistia política. Pleito de nulidade da portaria que anulou a anistia política. Segurança originalmente concedida pelo STJ e posteriormente denegada, em juízo de retratação, em que se aplicou o Tema 839/STF à hipótese dos autos. Recurso ordinário. No julgamento do RE 817.338 RG/DF, fixou-se a seguinte tese: No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas. 



    Recurso ordinário. Inovação recursal. Não conhecimento. Na hipótese dos autos, o fundamento da impetração é a decadência do direito de anular o ato concessivo da anistia, diverso, portanto, do ora apresentado pelo Recorrente, a alegada violação ao devido processo legal. 



    Verificação da alegada violação ao devido processo legal que demandaria dilação probatória, imprópria para a via do mandado de segurança. Precedentes. Parecer pelo não conhecimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso não pode ser conhecido.



    Na petição inicial do MS 18.723/STJ, o impetrante sustentou, essencialmente: (i) a comprovação de sua boa-fé ao apresentar o requerimento e receber a concessão da anistia política; e (ii) a decadência do direito da Administração de revogar a portaria anistiadora, devendo prevalecer os princípios da segurança jurídica e da moralidade administrativa (eDoc 2).



    O Superior Tribunal de Justiça concedeu a segurança (eDoc 65). Da decisão a União interpôs recurso extraordinário (eDoc 87), o qual foi sobrestado até o julgamento do Tema n. 839 da sistemática da repercussão geral (eDoc 100). Em juízo de retratação, o STJ afastou a decadência e denegou a segurança (eDoc 37). 



    O impetrante opôs embargos de declaração. Reiterou as articulações de decadência administrativa e de descumprimento do assentado no RE 817.338. Disse caber à comissão de anistia provar a ausência de motivação política na Portaria n. 1.104-GM3/1964. Questionou, ainda, o alegado desrespeito ao contraditório e à ampla defesa.



    A Corte Superior rejeitou os aclaratórios (eDoc 154) por entender que as causas de pedir apresentadas na inicial se limitavam à decadência do direito de revisão do ato administrativo de concessão da anistia e à configuração da mencionada portaria como ato de exceção. No acórdão, o Colegiado ressaltou que ambos os temas foram devidamente analisados e que os demais argumentos configuravam matéria nova, imprópria em sede de aclaratórios.



    Irresignado, o impetrante formalizou o presente recurso ordinário (eDoc 161), no qual alega: (i) perda superveniente do objeto da ação mandamental, em razão da coisa julgada material no processo n. 0801363-22.2012.4.05.8300; (ii) violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal na anulação da portaria anistiadora; (iii) possibilidade de concessão da segurança por motivos diversos dos suscitados na inicial; e (iv) ocorrência de fato novo, consubstanciado na confissão da União de que houve irregularidade no procedimento anulatório.



    As questões apresentadas pelo recorrente revelam inovação recursal, seja por não terem sido deduzidas na petição inicial do mandado de segurança; seja por terem sido suscitadas posteriormente, na peça recursal; seja porque a Corte de origem não se manifestou sobre elas, o que impede o conhecimento e a apreciação do recurso. 



    Ilustram esse entendimento os julgados representados pelas seguintes ementas:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 



    2. Recurso de agravo a que se nega provimento



    (RMS 39.252 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25 de agosto de 2023 – grifei)



    Direito Constitucional e Administrativo. Agravo em recurso ordinário em mandado de segurança. Anulação de Portaria de Anistia. Inovação recursal. Negado provimento. 



    [...]



    2. Hipótese em que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a decisão reformada contrariava o decidido no RE 817.338/DF (Tema 839-RG), no qual o Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de revisão da concessão de anistia, mesmo após o transcurso do prazo de cinco anos previsto na Lei nº 9.784/1999. 



    3. Impossibilidade de ampliação do objeto do mandamus, em sede recursal ordinária, para incluir questões que não foram suscitadas no Tribunal a quo. Precedentes. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RMS 39.325 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 19 de outubro de 2023 – grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente